Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738413-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho de ID 20448530, determinei que os autos baixassem em diligência para que o Cartório da eg. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal certificasse a data em que o Agravante teve ciência da r. decisão de ID 66354942, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração (processo no 0707372-69.2019.8.07.0018). Ocorre que as informações encaminhadas pelo Juízo de origem (ID 20872051), em que pese sejam relevantes para a instrução do feito, não abarcaram o dado solicitado por este Relator, permanecendo a ausência nos autos de elementos que possibilitem a aferição da tempestividade do recurso. Diante desse cenário, reitere-se a diligência determinada no despacho de ID 20448530, para que a o Cartório da eg. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal certifique a data em que o Agravante, Antônio Rodrigues dos Santos, teve ciência da r. decisão de ID 66354942, prolatada em 26 de junho de 2020 (processo no 0707372-69.2019.8.07.0018). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator